Tribunal: TJMT
Processo: 1011512-97.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011512-97.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCOS MOREIRA XAVIER DE MENDONCA - CPF: 447.902.521-91 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

1011512-97.2025.8.11.0003.

ORIGEM:
1º
JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

EMBARGANTE
:
ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

EMBARGADO
:
MARCOS MOREIRA XAVIER DE MENDONÇA.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 13 A 17/11/2025.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE SERVIDOR APOSENTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra acórdão da Turma Recursal que manteve a sentença declaratória de inexigibilidade do desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos de servidor aposentado, determinando a incidência da contribuição apenas sobre a parcela que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Alegam omissão e obscuridade quanto à notoriedade do déficit atuarial do RPPS/MT, à aplicação do art. 40, §18, da CF/1988, e ao não enfrentamento do precedente da ADI 6.496/MS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto ao reconhecimento da notoriedade do déficit atuarial do RPPS/MT; (ii) analisar se há obscuridade no parâmetro constitucional adotado para limitar a contribuição previdenciária; e (iii) definir se o acórdão foi omisso quanto à aplicação do precedente da ADI 6.496/MS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de mérito.

A juntada de documentos em sede recursal somente é admitida nas hipóteses excepcionais do art. 435 do CPC, o que não se aplica ao caso, pois os documentos apresentados (Ata da 32ª Reunião do Conselho da Previdência e Decreto Orçamentário) são preexistentes e poderiam ter sido juntados oportunamente.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia aos embargantes comprovar, durante a instrução, o alegado déficit atuarial que justificaria a incidência da contribuição sobre a totalidade dos proventos, ônus do qual não se desincumbiram.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de déficit atuarial e concluiu pela ausência de prova nos autos, razão pela qual inexiste omissão. O caráter supostamente notório do déficit não afasta a necessidade de demonstração técnica e específica.

Não há obscuridade quanto ao parâmetro constitucional adotado, pois a decisão embargada fundamentou-se no art. 40, §18, da CF/1988, que limita a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre o valor que excede o teto do RGPS, entendimento reiterado pela jurisprudência da Turma Recursal.

Inexiste omissão quanto ao precedente da ADI 6.496/MS, uma vez que não há obrigatoriedade de o julgador analisar todos os argumentos ou precedentes citados pelas partes, bastando a fundamentação adequada e suficiente.

A pretensão dos embargantes traduz tentativa de rediscutir o mérito, finalidade incompatível com o âmbito restrito dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A juntada de documentos em fase recursal somente é admitida nas hipóteses do art. 435 do CPC, o que não inclui documentos preexistentes ao ajuizamento da ação.

A existência de déficit atuarial do RPPS deve ser comprovada nos autos, não podendo ser presumida como fato notório.

A limitação da contribuição previdenciária aos valores que excedem o teto do RGPS decorre do art. 40, §18, da CF/1988, aplicável aos servidores civis.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de prequestionamento formal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §18; CPC/2015, arts. 1.022, 373, II, 374, I, e 435; Lei nº 9.099/1995, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6.496/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário; 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de MT, Conclusão nº 26.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelos embargantes, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade do desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos do embargado, determinando que a contribuição previdenciária incida apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Em suas razões, os embargantes alegam a existência de omissão e obscuridade no julgado.

Sustentam que: a) o acórdão foi omisso quanto à notoriedade do
déficit
atuarial do RPPS/MT, fato que independeria de prova, conforme dispõe o art. 374, I, do CPC; b) haveria obscuridade quanto ao parâmetro constitucional utilizado, pois o regime jurídico previdenciário dos militares seria distinto do regime dos servidores civis, não se aplicando o art. 40, §18, da CF aos militares; c) o acórdão teria sido omisso quanto à aplicação do precedente obrigatório firmado na ADI 6.496/MS.

Os embargantes juntaram aos autos documentos novos (Ata da 32ª Reunião do Conselho da Previdência do Estado de MT e Decreto Orçamentário de crédito suplementar para cobrir
déficit
atuarial) para comprovar suas alegações.

Em contrarrazões (ID 320620368), o embargado argumenta que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito.

Sustenta, ainda, que os documentos juntados na fase recursal são unilaterais e não comprovam tecnicamente o alegado
déficit
atuarial.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer vício no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos presentes embargos.

Inicialmente, quanto aos documentos juntados pelos embargantes nesta fase recursal (Ata da 32ª Reunião do Conselho da Previdência do Estado de MT e Decreto Orçamentário), conforme a Conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, "
a juntada de documentos na fase recursal somente é possível nos termos do artigo 435 e 517 do CPC e artigo 33 da Lei nº 9.099/95
".

Os documentos apresentados
não
se enquadram nas hipóteses excepcionais previstas no art. 435 do CPC (documentos novos, formados após a petição inicial ou contestação, ou documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos). Trata-se de documentos preexistentes que poderiam ter sido juntados no momento processual oportuno.

Ademais, conforme o art. 373, II, do CPC, incumbia aos embargantes,
desde a contestação
, o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, no caso, a existência de déficit atuarial que justificasse a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do embargado.

Quanto à alegada omissão sobre a notoriedade do
déficit
atuarial, o acórdão foi claro ao afirmar que "
não há nos autos prova de que o Estado de Mato Grosso esteja passando por dificuldades financeiras, não podendo, sem justificativa, restringir o direito do demandante
". A questão foi devidamente enfrentada, não havendo omissão a ser sanada.

O fato de os embargantes considerarem o
déficit
atuarial como notório não vincula o julgador, que formou sua convicção com base nos elementos constantes dos autos. Conforme bem destacado no acórdão, não houve comprovação adequada do
déficit
atuarial durante a instrução processual.

No que tange à suposta obscuridade quanto ao parâmetro constitucional utilizado, o acórdão foi claro ao fundamentar que a incidência da contribuição previdenciária deve observar o art. 40, §18, da CF/1988, determinando que a contribuição incida apenas sobre a parcela dos proventos que supera o teto do RGPS. A decisão está em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal, conforme os precedentes citados no próprio acórdão.

Por fim, quanto à alegada omissão sobre o precedente da ADI 6.496/MS, não há obrigatoriedade de o julgador manifestar sobre todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles necessários à fundamentação da decisão. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a decisão com base na legislação aplicável e na jurisprudência desta Turma Recursal.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa dos embargantes de rediscutir o mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração. Conforme entendimento consolidado, os embargos de declaração
não
se prestam à rediscussão da matéria julgada, ainda que sob o pretexto de pretenso prequestionamento.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025